Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000013-12.2019.8.11.0041
APELANTE: ANDERSON MOREIRA DOS REIS
APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 50025061).
Anote-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator